Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL DECORRENTE DE RESCISÃO TRABALHISTA HÁ MUITO EFETIVADA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO AO EXECUTADO (CPC, art. 854, §3o, I). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA E CONDICIONADA. MONTANTE CONSTRITO. PROVA DA ORIGEM, INDISPENSABILIDADE À MANTENÇÃO DO EXECUTADO OU FORMAÇÃO DE RESERVA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. CONSTRIÇÃO PRESERVADA. AGRAVO. EXCESSO DE PENHORA. ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA AO JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA AVIADA EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originários de verbas rescisórias trabalhistas há muito percebidas, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
3. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrado cumprimento de sentença e ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
4. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I).
5. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial.
6. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
7. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Unânime.